Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009059-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JULIANA CASSIA MORAES NUNES
AGRAVADO(S):
NEIWTON ALVES RODRIGUES - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA - TERMO INICIAL - AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL - FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.
Assim, uma vez interposto mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIANA CASSIA MORAES NUNES contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, Dra. Lucélia Oliveira Vizzotto, nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE” n. 1000871-11.2020.8.11.0105, ajuizada em face de NEIWTON ALVES RODRIGUES - ME, que indeferiu o pleito da agravante em sede de reconsideração de antecipação de tutela para rescindir o contrato e reintegra-la na posse do imóvel.
Em suas razões recursais a agravante aponta que “apesar do ilibado saber jurídico da juíza a quo, não lhe assiste razão quando decidiu indeferir o pleito da Agravante em sede de reconsideração de antecipação de tutela para rescindir o contrato e reintegra-la na posse do imóvel, mesmo após comprovar com novos fatos as suas alegações iniciais” (sic).
Aduz que “a agravante ajuizou a referida Ação lastreada no fato de o agravado estar descumprindo as cláusulas constantes do contrato firmado livremente entre as partes, fato este que vem causando prejuízos imensuráveis à agravante, que está se vendo em situação no mínimo constrangedora, pois, está vendo o agravado usufruir do patrimônio da agravante e esta sem nada receber em troca” (sic).
Alega que “desde a assinatura do contrato até a presente data o Agravado ainda não pagou sequer a parcela de entrada, estando ainda inadimplente das parcelas vencidas também em 2020, 2021 e 2022” (sic).
Discorre ter celebrado contrato de compra e venda de um imóvel urbano com o agravado em 10/05/2019 no valor de R$ 1.583.072,00, sendo a entrada de R$ 324.800,00 dividido o restante em 5x, sendo: R$ 207.422,80 para 10/05/2020; R$ 229.449,60 para 10/05/2021; R$ 251.654,40 para 10/05/2022; R$ 273.856,00 para 10/05/2023 e R$ 296.064,00 para 10/05/2024.
Sustenta que “o Agravado pagou apenas e tão somente o valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais), NÃO TENDO PAGO NENHUM OUTRO VALOR, REPASSANDO AINDA PARA A AGRAVANTE CHEQUES QUE FORAM DEVOLVIDOS POR FALTA DE PAGAMENTO OU SUSTADOS” (sic).
Diante disso, requer a antecipação de tutela para determinar a sua reintegração na posse do imóvel, objeto da celeuma. Alternativamente, pugna que seja determinado ao agravado “em prazo razoável a efetuar o depósito em juízo do valor devido das parcelas acima, corrigidas com juros e correção conforme consta do contrato, sob pena de não o fazendo ter expedido contra si e o imóvel o competente Mandado de Reintegração de Posse em favor da Agravante” (sic).
No mérito, requer o provimento do recurso, “reformando-se a decisão do juízo a quo, para ver concedida a tutela de urgência pleiteada, até julgamento final da lide” (sic).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Dispõe a legislação processual civil:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.
Verifica-se junto à plataforma PJE, que nos autos de origem o d. magistrado lançou decisão recorrida em 19/06/2021 concluindo pelo indeferimento de antecipação de tutela "inaudita altera parte" e de tutela de evidência (Id. 58551111 - autos de origem).
Na mesma data o decisum foi disponibilizado no sistema – Processo Judicial Eletrônico – e, em 20/01/2022, a agravante comparece nos autos para peticionar juntada de custas ao Oficial de Justiça para intimação do requerido a fim de participar da audiência de conciliação.
De mais a mais, a procuradora da requerente/agravada e seu advogado participaram da audiência por vídeo conferência em 30/03/2022.
Entretanto, só em 11/04/2022, a parte agravante formulou pedido de reconsideração em relação à decisão prolatada e publicada no sistema – PJE no dia 19/06/2021, quando o nobre Magistrado proferiu a decisão indeferindo o pedido de reconsideração, datada de 10/05/2022 (Id. 82873001 – autos de origem), da qual a parte agravante recorre.
Extrai-se que o presente agravo de instrumento foi protocolizado em 13/05/2022 (Id. 127840653).
Como se vê, a irresignação da agravante é contra a primeira decisão proferida na ação de origem, pois a segunda apenas analisou o pedido de reconsideração. A qual foi assim exarada:
“(...) Pois bem. Em que pese a evidente baixa nos casos virais que deram azo à pandemia, este juízo não baseou sua decisão tão somente neste fato, mas no vislumbre de ausência dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência.
Ademais, verifica-se da contestação trazida as autos versão distinta acerca do suposto inadimplemento contratual, o que reforça o entendimento do juízo acerca da necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos em litígio.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão de ID 58551111 pelos seus próprios fundamentos (...)” (Id. 82873001).
Importante salientar que o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal.
Logo, como a primeira decisão foi publicada em 19/06/2021 e o presente agravo de instrumento foi interposto em 13/05/2022, foi extrapolado, e muito, o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC.
A jurisprudência brasileira é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.
2. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).
2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.” (TJMT – Ag.Int. no RAI 1000725-91.2020.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei).
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.
Intime-se. Cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora